Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE CASA. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL PELA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 476 do CC/02, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. Considerando que as provas dos autos demonstram que a rescisão do contrato se operou em razão da inadimplência da contratante, bem como que a contratada comprovou ter realizado serviços preliminares para a execução da obra, cabíveis perdas e danos apenas em favor da empresa contratada.
3. Descabe falar em ato atentatório à dignidade da justiça quando não se vislumbra que a parte tenha agido com vistas a atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou criar embaraços à aplicação da justiça no caso.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da ré, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e não provida.